Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, reconhecido o direito à indenização, o valor correspondente pode ser apurado e discutido em liquidação de sentença por arbitramento. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.